Tribunal: TJSP
Processo: 2055196-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos, quando há discussão sobre ausência de pressupostos para a constituição válida e desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de condições da ação. Inadmissibilidade da pretensão de rediscussão no cumprimento de sentença de questões preclusas. Artigos 505, 507 e 508, do CPC. Recurso desprovido.